Tribunal: TJPA
Processo: 0808709-49.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808709-49.2024.8.14.0045

APELANTE: MARKSUEL ALVES DA ROCHA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. MANTIDO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Marksuel Alves da Rocha contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento na ausência de comprovação idônea de hipossuficiência, e manteve o cancelamento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC. O agravante defende a suficiência da declaração de hipossuficiência para concessão do benefício, invocando o art. 99, § 3º, do CPC, e sustenta cerceamento de defesa. A parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, diante da omissão de informações relevantes e da inexistência de nova documentação comprobatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, com base em elementos constantes dos autos, é legítimo; (ii) determinar se a negativa do benefício justifica o cancelamento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de múltiplas contas bancárias não declaradas pelo agravante, reveladas por consulta ao SISBAJUD, constitui elemento objetivo apto a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4.

A ausência de apresentação de documentos adicionais ou justificativa plausível quanto à omissão das contas bancárias impede o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

5.

A jurisprudência do STJ autoriza o indeferimento do benefício quando há elementos concretos que infirmem a alegada hipossuficiência, não havendo violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

6.

O não recolhimento das custas, após indeferimento fundamentado do pedido de gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição da ação, conforme dispõe o art. 290 do CPC.

7.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o agravante impugna, ainda que sucintamente, os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de elementos objetivos nos autos, como a omissão de contas bancárias detectadas em consulta oficial, afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

2.

A ausência de comprovação idônea da alegada pobreza autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

3.

Indeferida a gratuidade e não recolhidas as custas, é legítimo o cancelamento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC.

4.

Reiterações de argumentos não impedem o conhecimento do recurso se houver impugnação específica e pedido de reforma da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2108561/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21.10.2022; STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.05.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO nº 0808709-49.2024.8.14.0045
, interposto por
MARKSUEL ALVES DA ROCHA
contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação cível.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na conformidade do relatório e dos votos constantes dos autos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Marksuel Alves da Rocha
contra a decisão monocrática proferida no Id nº 29214753, que
negou provimento à apelação cível
e, em consequência,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, mantendo o
cancelamento da distribuição da petição inicial
com base no art. 290 do CPC, diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica.

Em suas razões recursais (Id nº 29515987), o agravante sustenta:

(i) a tempestividade do recurso, com fundamento no art. 1.021 do CPC;

(ii) que a decisão que condiciona a apreciação do mérito do pedido de justiça gratuita ao recolhimento das custas implica cerceamento de defesa e violação ao contraditório;

(iii) que a declaração de hipossuficiência, juntada aos autos, goza de presunção juris tantum de veracidade, bastando para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC;

(iv) que o indeferimento do pedido foi baseado exclusivamente em elementos insuficientes, como a existência de contas bancárias, sem observância ao contraditório ou intimação para complementar os documentos exigidos;
(v) que a jurisprudência do STJ e de Tribunais locais é pacífica no sentido da desnecessidade de preparo quando a matéria recursal é justamente a negativa da gratuidade;

(vi) ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade da justiça recursal e consequente prosseguimento do feito no juízo de origem.

Em contrarrazões ao Id nº 29515989, a parte agravada sustenta:

(i) a ausência de novos elementos capazes de infirmar a fundamentação da decisão monocrática, uma vez que o agravante não apresentou documentos adicionais aptos a comprovar sua real condição de hipossuficiência;

(ii) que a decisão agravada foi corretamente embasada na existência de múltiplas contas bancárias em nome do autor, reveladas por consulta ao SISBAJUD, o que afasta a presunção de pobreza;

(iii) que não houve ilegalidade ou cerceamento de defesa, pois o indeferimento da gratuidade seguiu os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis;

(iv) requer, ao final, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível cinge-se à
possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça
ao agravante, cuja negativa ensejou o
cancelamento da distribuição da ação revisional
de contrato cumulada com pedido de indenização, nos termos do art. 290 do CPC.

Em decisão monocrática, proferida sob Id nº 29214753, foi negado provimento à apelação interposta, mantendo-se o indeferimento da gratuidade, com base em elementos que contradisseram a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, notadamente a
existência de 14 contas bancárias não declaradas
, detectadas por meio de consulta ao sistema SISBAJUD.

No presente agravo interno, o recorrente insiste na tese de que
a mera declaração de pobreza é suficiente
para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, alegando que a exigência de documentos complementares violaria o devido processo legal e o acesso à justiça.

I – Da preliminar de ausência de dialeticidade

A parte agravada sustenta a inadmissibilidade do recurso, ao fundamento de que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada
, limitando-se a reiterar argumentos genéricos.

Não acolho.

Embora os fundamentos do agravo interno sejam em parte repetitivos, verifica-se que o agravante:

·

aponta o fundamento impugnado (indeferimento da gratuidade com base na existência de contas bancárias não declaradas);

·

questiona a validade da decisão por ausência de contraditório;

·

requer a reforma da decisão e o reconhecimento do direito à justiça gratuita.

Ainda que de modo sucinto, há impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que autoriza o conhecimento do recurso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO . NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO . VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução ( ...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2 . Porém, conforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame" (AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3 . "Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes." (AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada.

(STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Rejeito, pois, a preliminar.

II – Do mérito

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o indeferimento da gratuidade da justiça foi legítimo, à luz dos elementos constantes dos autos, e se a negativa justifica o cancelamento da distribuição da ação, na forma do art. 290 do CPC.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC:

"Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sob pena de indeferimento do pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo o juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, §2º)."

O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a parte autora apresentou declaração genérica e extratos apenas de uma conta digital (Mercado Pago), omitindo deliberadamente a existência de outras 14 contas bancárias, reveladas por consulta oficial ao SISBAJUD. Tal omissão configura elemento objetivo apto a afastar a presunção legal de veracidade da declaração, conforme iterativa jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No caso concreto, a Corte de origem manteve a decisão de primeira instância, no sentido de indeferir a gratuidade de justiça, com amparo apenas na falta de comprovação da hipossuficiência da pessoa natural, situação que contraria a presunção legal prevista no art . 99, § 3º, do CPC. 2. Agravo interno provido, para conceder a gratuidade de justiça.

(STJ - AgInt no AREsp: 2108561 MG 2022/0110563-9, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Ademais, o agravante não apresentou, nem no recurso nem no agravo, justificativa plausível para a omissão das contas bancárias, tampouco documentos adicionais que demonstrassem sua alegada hipossuficiência. A simples alegação de que a exigência de extratos viola princípios constitucionais não afasta a obrigatoriedade de comprovação mínima da situação econômica, quando houver indícios em contrário.

Logo, não há ilegalidade na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, especialmente quando o agravante foi instado a comprovar o que alegava e não apresentou documentos minimamente suficientes. Diante disso, correta também a aplicação do art. 290 do CPC, com o cancelamento da distribuição da petição inicial, ante a ausência de recolhimento das custas.

3. Dispositivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025